Tribunal: TJMT
Processo: 16498-24.2019.8.11.0003
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
1

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Recurso Inominado no: 0016498-24.2019.811.0003

Origem: Juizado Especial Cível de Rondonópolis
Recorrente(s): QUELIANE LOPES SOLANO
Recorrido(s): ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE
ENERGIA S.A
Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Data do Julgamento: 02/07/2020

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –
INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – INSCRIÇÕES
INDEVIDAS – PLEITO INDENIZATÓRIO EXTINTO PELA
PRESCRIÇÃO TRIENAL – DEVER DE INDENIZAR – AUSÊNCIA DE
PRESCRIÇÃO – NÃO COMPROVADA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE
AS PARTES – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DAS DÍVIDAS –
DANO MORAL OCORRENTE – FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO
DENTRO DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E
PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.
Em se tratando relação de consumo, aplica-se ao caso a prescrição
quinquenal, prevista no art. 27 do CDC, sendo que sua fluição tem
início a partir da data da ciência do ato ilícito pelo consumidor.
Assim, não há que se falar em prescrição quando a Autora tomou
conhecimento da dívida pela retirada de extrato nos órgãos de
proteção ao crédito em 2019 ao tentar realizar compra, ajuizando a
ação de reparação de danos morais no mesmo ano, 2019.
Os autos estão devidamente instruídos e maduros, permitindo-se o
julgamento do feito no estado em que se encontra, conforme
estatuído no artigo 1.013, §3o, inciso I, do NCPC.
Não demonstrada a legitimidade da negativação deve a mesma ser
declarada como inexistente.
A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido
de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros
de inadimplente, configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido e não
carece de prova da existência do dano para surgir a obrigação de
indenizar.
O montante fixado deve servir para reparação do dano e repressão
da conduta ilícita, obedecendo aos requisitos de razoabilidade e
proporcionalidade de cada caso, sendo que para o presente caso fixo
o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), ante as 07 inscrições de seu
nome indevidamente, posto que não comprovada a relação jurídica
entre as partes.
Recurso conhecido e parcialmente provido.
2

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença
prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou extinta a ação, por reconhecer
a prescrição trienal.

A parte Recorrente, nas razões recursais, alegou que a sentença
proferida merece ser reforma posto que a Recorrente só tomou conhecimento da
dívida em Agosto de 2019 ao tentar efetuar uma compra e posteriormente retirou
extrato do SCPC, não incorrendo, assim, em prescrição.

Requer o provimento do presente recurso para a reforma da
sentença, para condenar a Recorrida a reparar o dano moral sofrido.

A parte Recorrida nas contrarrazões refutou in totum os
argumentos das razões apresentadas, requerendo o improvimento do recurso e a
manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares;

A sentença objurgada deve ser reformada, visto que não é caso de
prescrição trienal, devendo aplicar à lide em apreço a prescrição do artigo 27, do
Código de Defesa do Consumidor, cuja pretensão da Recorrente somente se exaure
após o transcurso do prazo de 05 (cinco) anos.

Outrossim, o prazo prescricional começa a fluir com a ciência da
negativação por parte do consumidor.

Assim, considerando que a Autora ingressou com a presente ação
em 2019, não há que se falar em prescrição, pois tomou conhecimento da
negativação no mesmo ano.

Estando a causa madura e comportando julgamento, passo a fazê-
lo, nos moldes do artigo 1.013, §3o, inciso I, do CPC/2015.

Pois bem. Compulsando os autos e a prova produzida, verifico que
a negativação do nome da parte Recorrente fora realizada de forma indevida, posto 3

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

que não comprovada nenhum tipo de relação entre as partes, de modo que deve ser
declarada a inexistência do débito.

O dano experimentado no caso dos autos é puro, pois se extrai pela
só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano “in re ipsa”, isto é, a
constatação do dano extrapatrimonial no caso concreto se satisfaz pela simples
verificação da inscrição indevida no cadastro de dívida ativa, bem como pelo fato de,
por erro do recorrido ter o mesmo enviado os dados do recorrente para os órgãos
de restrição ao crédito, ensejando o dever de indenizar.

Porém, o valor a ser fixado deve atender aos requisitos de
razoabilidade e proporcionalidade de cada caso, sendo que fixo neste caso o valor
de R$ 6.000,00 (seis mil reais), levando-se em conta ao fato da autora ter
discutido todas as inscrições no mesmo processo, bem como, aos 07 valores
negativados. Vejamos:

Valores estes acima expostos que perfazem o montante de R$
117,88 (cento e dezessete reais e oitenta e oito centavos).

Insta consignar que, no caso em tela, inaplicável o
entendimento emanado da Súmula 385 do STJ, haja vista que, em consulta ao
PROJUDI, pelo CPF da autora, verifica-se que a mesma não possui inscrições
preexistentes. Apenas posterior em face de TELEFÔNICA.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que
tempestivo e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para:

a) Anular a sentença de 1o grau, afastando a prescrição e
enfrentando o mérito da demanda em relação ao pleito
indenizatório;
4

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

b) Declarar a inexistência dos 07 débitos indevidamente anotados;

c) Condenar a Recorrida ao pagamento de indenização por danos
morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), atualizados pelo
INPC a partir desta data e com juros de mora de 1% ao mês a
partir da data do evento danoso (data da disponibilização da
inscrição Súmula 54 do STJ);

d) Determinar ao Gestor de 1o Grau que efetive o envio de ofício
determinando a baixa da negativação ao órgão de cadastro de
inadimplentes;

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado
do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei no 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito - Relator